Tribunal: TJPA
Processo: 0815191-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815191-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO FREITAS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI-ABERTO NO DISTRITO DA CULPA DO PRESO. TRANSFERÊNCIA PARA CIDADE DIVERSA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em NÃO CONHECER do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA OBTENÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815191-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO FREITAS PINTO

IMPETRANTE: RAYSA RODRIGUES DA COSTA, OAB/PA 32.976

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE PARAGOMINAS-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0001381-74.2020.8.14.0067

Trata-se de
Habeas Corpus
para obtenção de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado em favor de
AGUINALDO FREITAS PINTO
, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara de Execução de Pena Privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Paragominas-Pa.

O impetrante informa que o Paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Mocajuba/Pa à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, como incurso no crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, com trânsito em julgado em 22.01.2022, tendo iniciado o cumprimento da pena aos 7 dias de junho de 2023.

Informa que a pena deveria ser cumprida no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba/Pa, por ser o distrito da culpa, local onde exerce suas atividades laborais, onde constituiu família e é domiciliado.

Entretanto, em decisão recente, o Juízo de Execução de Pena determinou sua transferência para o Centro de Recuperação Regional de Paragominas, uma vez que a Comarca de Mocajuba não possui condições para receber presos em regime semi-aberto, deixando-o impossibilitado de exercer direitos como trabalho, estudo e ainda dificulta o recebimento de visita de familiares e amigos.

Diante deste cenário, formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo ora coator sob os fundamentos a seguir descritos:

Destaco que recentemente o regime semiaberto foi reinaugurado no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, entendo que a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração é excepcional, devendo o juiz da execução, sempre que possível, privilegiar os apenados há mais tempo inseridos no regime de pena intermediário e/ou mais próximos da obtenção do regime aberto; verificar a pena remanescente; observar a reincidência e gravidade do delito; analisar o histórico de fugas, sempre que possível; dar preferência a apenados que estejam inseridos em trabalho externo ou proposta de emprego comprovada, demonstrando real possibilidade de reinserção na sociedade; beneficiando apenados que se encontrem em melhores condições de obtenção da saída antecipada, o que não foi demonstrado no caso concreto. Isto posto, INDEFIRO o pedido de conversão do regime semiaberto para o aberto sem ou com a implantação de tornozeleira eletrônica ou que seja concedida a prisão domiciliar, pelos motivos acima elencados.

Por fim, assevera que estando preso em Paragominas, a 400 km de Mocajuba/Pa, fica longe da família, de seu local de trabalho, estudo e de poder cuidar do seu filho por falha do Estado que não criou vagas no sistema semia-berto no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba/Pa, ficando impedido de exercer direitos que a Lei de Execução Penal lhe assegura e que lhe possibilitam remir a pena.

Após sorteio, os autos vieram à minha relatoria e, em 28.9.2023, proferi decisão pelo indeferimento da liminar pleiteada por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais quanto à urgência da concessão pleiteada.

E
m 04.10.2023, o Juiz inquinado coator prestou as informações cabíveis acerca das razões suscitadas pelo impetrante e, logo em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, na condição de fiscal da lei, manifestou-se em 05.10.2023 pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise do que consta dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.

O
Habeas Corpus
é remédio constitucional manejado para
garantir e proteger o direito à liberdade de locomoção nas hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder. Em outras situações, a Jurisprudência vem aceitando seu manejo, somente quando configurada excepcionalidade, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça que tem decidido ser possível a concessão de
prisão domiciliar
ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou
semi-aberto
,
quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional
.

É cediço também o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
em casos de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena
, ou, ainda, de sua precariedade ou superlotação, situações em que,
em caráter excepcional
, concede ao apenado
o cumprimento da pena em regime aberto
, ou,
na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas
, o que também não é o caso.

Na espécie ora sob análise, o paciente fora transferido para um Centro de Recuperação Regional em Paragominas e, segundo informação do Juízo da execução, está cumprindo pena em regime semi-aberto em estabelecimento prisional regularmente, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante apta a gerar constrangimento ilegal.

Portanto, além de não restar configurada qualquer situação de excepcionalidade a exemplo das citadas acima,
a decisão que indeferiu a substituição pela prisão domiciliar baseou-se em argumentações idôneas e, complementando, ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 103 da Lei de Execuções Penais, o
direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não é absoluto, devendo ser cotejado com o interesse público o qual se sobrepõe ao privado, salvo em situações de excepcionalidade.

Ademais, não se pode perder de vista que se trata de um processo em fase de execução e qualquer intercorrência ou irregularidades devem ser refutadas através de recurso próprio, destacando-se que a Jurisprudência pátria já sedimentou entendimento no sentido de ser inadmissível o
habeas corpus
como
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Ante todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
não conheço
do
Habeas Corpus.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Sotero

Belém, 20/10/2023